Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-34.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATO
DE
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidato a vereador nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do recebimento de recursos de
origem vedada. A irregularidade decorreu
do pagamento de serviços contábeis e de
materiais de propaganda com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC)
provenientes
da
campanha majoritária de partido diverso,

Num. 44499508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
ainda
que
coligado
para
a
eleição
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
em eleição majoritária para candidato de
partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF reafirma que a vedação à
coligação em eleições proporcionais implica
a impossibilidade de compartilhamento de
recursos entre partidos distintos, mesmo
que coligados na majoritária.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento de que tal repasse configura
irregularidade e caracteriza o recebimento
de recursos de fonte vedada, impondo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
A alegação do recorrente de que os valores
foram utilizados em benefício da coligação
não afasta a irregularidade, pois configura
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações proporcionais.
6. Considerando a vedação à reformatio in
pejus e a ausência de recurso da parte
contrária, mantém-se o valor da devolução
fixado em sentença no montante de R$
367,23.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a aprovação das conta

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600304-34.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600304-
34.2024.6.16.0040, que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
Aprovadas com Ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2024 Edilson
Devequio Vereador e Edilson Devequio, relativas às Eleições Municipais de 2024 de Primeiro de
Maio PR, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 325,00 (trezentos e
vinte e cinco reais), correspondente aos materiais de campanha, além do valor de R$ 42,23
(quarenta e dois reais e vinte e três centavos), relativo aos serviços contábeis. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Edilson Devequio Vereador e Edilson Devequio,
candidato ao cargo de vereador, pelo partido Novo, nas Eleições Municipais de 2024 de Primeiro
de Maio PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que os gastos com advogado e
contador, embora não sejam contabilizados para fins de limite de despesas, ainda continuam
sendo considerados gastos de campanha e devem ser declarados à Justiça Eleitoral para fins de
fiscalização, mesmo custeadas por terceiro. Em documentação juntada na prestação de contas,
constatou-se que os serviços de assessoria jurídica e contábil foram pagos pela Chapa Majoritária
de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA, sendo uma parte dos serviços de contabilidade paga com
recursos de FEFC. Constatou-se também o pagamento de material de propaganda pela campanha
da Chapa Majoritária de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA com recursos do FEFC em benefício do
candidato a vereador requerente, registrado na presente prestação no relatório de Receitas
Estimáveis em Dinheiro no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) A irregularidade
apontada refere-se ao repasse de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
pelos candidatos a prefeito (PARTIDO UNIÃO) e vice-prefeito a candidato a vereador (PARTIDO
NOVO) pertencente a partido diferente, mas coligado na eleição majoritária, em desacordo com o
previsto no art. 17 §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON DEVEQUIO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDILSON DEVEQUIO VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499508
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499508 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.970

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600304-
34.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDILSON DEVEQUIO VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: EDILSON DEVEQUIO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATO
DE
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidato a vereador nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do recebimento de recursos de
origem vedada. A irregularidade decorreu
do pagamento de serviços contábeis e de
materiais de propaganda com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC)
provenientes
da
campanha majoritária de partido diverso,

Num. 44499508 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
ainda
que
coligado
para
a
eleição
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
em eleição majoritária para candidato de
partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF reafirma que a vedação à
coligação em eleições proporcionais implica
a impossibilidade de compartilhamento de
recursos entre partidos distintos, mesmo
que coligados na majoritária.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento de que tal repasse configura
irregularidade e caracteriza o recebimento
de recursos de fonte vedada, impondo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
A alegação do recorrente de que os valores
foram utilizados em benefício da coligação
não afasta a irregularidade, pois configura
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações proporcionais.
6. Considerando a vedação à reformatio in
pejus e a ausência de recurso da parte
contrária, mantém-se o valor da devolução
fixado em sentença no montante de R$
367,23.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a aprovação das contas com

Num. 44499508 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
ressalvas e a determinação de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 20/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Edilson
Devequio, nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44299122), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem vedada, com determinação de recolhimento de R$ 367,23.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44299130), aduzindo, em síntese, que: (i) os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos"; (ii) o material de propaganda, pago com recursos do FEFC, era conjunto com a
campanha majoritária, não havendo irregularidade, invocando precedentes de outros regionais.
Pede, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de valores e a aprovação das
contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44318742).

Num. 44499508 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 11/12/2024
(id. 44299127) e as razões foram protocoladas em 14/12/2024 (id. 44299130).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos de origem vedada.
Segundo a sentença:
Da análise dos autos, verificou-se que a documentação foi apresentada, as receitas e despesas
foram registradas e restaram as inconsistências que passo a discorrer. Vejamos.
Os gastos com advogado e contador, embora não seja contabilizado para fins de limite de
despesas, ainda continuam sendo considerados gastos de campanha e devem ser declarados à
Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, mesmo custeadas por terceiro. Em documentação
juntada na prestação de contas, constatou-se que os serviços de assessoria jurídica e contábil
foram pagos pela Chapa Majoritária de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA, sendo uma parte
dos serviços de contabilidade paga com recursos de FEFC (Id n.º 126850731 dos autos PCE n.º
0600395-27.2024.6.16.0040).
Constatou-se também o pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa
Majoritária de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA com recursos do FEFC em benefício do
candidato a vereador requerente, registrado na presente prestação no relatório de Receitas
Estimáveis em Dinheiro no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).
(...)
Ante o exposto, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas não comprometem
a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de EDILSON DEVEQUIO, determinando a devolução do valor das
irregularidades ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos".
Quanto ao material de propaganda pago com recursos do FEFC, esse era conjunto com a
campanha majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade.

Num. 44499508 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.

Num. 44499508 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.

Num. 44499508 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e

Num. 44499508 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, das receitas estimáveis apuradas e tidas por irregulares na sentença foram
registrados R$ 405,00, relativos a materiais de publicidade (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44299099).
Não houve registro das receitas estimáveis relativas a serviços advocatícios e contábeis, que
foram pagas pela campanha majoritária.
Junto ao recurso, contudo, o prestador apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e Wanderlei
Maciel da Silva Contabilidade Gerencial Uraí (id. 44299131).
No objeto do referido contrato se observa a seguinte segregação de valores e serviços:
Consultando os autos de prestação de contas 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e
informações adicionais relevantes.
(i) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC:

Num. 44499508 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
(ii) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.032-6,
(id. 44330125, p. 3) constam a compensação dos cheques n. 850002 de R$ 2.339,39 e 850008,
no valor de R$ 20,80.
(iii) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos a vereador dos
partidos integrantes da coligação majoritária.
Os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar que os valores referentes aos
serviços contábeis prestados aos candidatos dos demais partidos foram custeados
exclusivamente com recursos da conta de 'Outros Recursos'.
Verifica-se que a destinação desses valores não foi devidamente individualizada ou segregada
por candidato ou partido nas prestações de contas do doador e do donatário. Consequentemente,
torna-se impossível, com base nas informações disponíveis, descartar a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o
pagamento de serviços contábeis destinados ao prestador, candidato pelo partido NOVO.
Portanto, a alegação de que os serviços destinados aos candidatos dos demais partidos foram
pagos exclusivamente com 'Outros Recursos' não pode ser acatada, considerando que a falta de
discriminação adequada entre os valores impossibilita sua segregação neste momento.
Quanto aos materiais de propaganda, o recorrente, filiado ao NOVO, recebeu doação estimável
de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 405,00 (como descrito no

Num. 44499508 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44299099).
Todavia, na sentença o juízo fixou a irregularidade em questão em R$ 325,00:
Constatou-se também o pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa
Majoritária de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA com recursos do FEFC em benefício do
candidato a vereador requerente, registrado na presente prestação no relatório de Receitas
Estimáveis em Dinheiro no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).
Ainda, em relação aos serviços contábeis, fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$
42,23, limitando-se a consignar o seguinte:
O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 2.639,81. De acordo com a
sentença do doador, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/5 (R$ 527,96) foi atribuído aos doadores do recurso, que não tem a necessidade de
devolução, já que era um direito deles;
4/5 (R$2.111,85) foi distribuído entre os 4 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Edilson Devequio, a responsabilidade de seu partido foi fixada em
R$422,37, o qual foi rateado entre os 10 candidatos do Partido Novo que concorreram nas
eleições de 2024.
Cálculo final:
R$422,37 ÷ 10 = R$42,23 (responsabilidade individual de cada candidato).
Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desses
montantes determinados em sentença (R$ 325,00 + R$ 42,23 = R$ 367,23).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600304-
34.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDILSON DEVEQUIO VEREADOR, EDILSON
DEVEQUIO - Advogado do RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO

Num. 44499508 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013319100000043441542
Número do documento: 25050918013319100000043441542
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:32:57
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025